Tribunal: CARF
Processo: 10680.001699/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE.
SALÁRIO UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. SÚMULA 367 DO TST
A teoria finalística do salário-utilidade entende que as utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho são salário indireto.
A Súmula 367 do TST trata como utilidades in natura a habitação, a energia elétrica e o veículo: I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001699/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GERALDO CLARET DE ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE.
SALÁRIO UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. SÚMULA 367 DO TST
A teoria finalística do salário-utilidade entende que as utilidades fornecidas
para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades
fornecidas pelo trabalho são salário indireto.
A Súmula 367 do TST trata como utilidades “in natura” a habitação, a energia
elétrica e o veículo: I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo
empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do
trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele
utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da
base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001699/2004-17
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo
Relatório
O Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 15), Exercício 2002,
foi lavrado consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$10.546,94. O
lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do interessado, entre
os quais foram alterados os seguintes valores: rendimentos tributáveis de R$ 107.014,01 para R$
273.518,07; deduções com dependentes de R$ 5.400,00 para R$ 4.320,00 e despesas com
instrução de R$ 5.100,00 para R$ 3.400,00 (fl. 76).
O contribuinte apresentou Impugnação (p. 2 a 7) e justifica que recebeu em 2001
a importância de R$ 222.641,48, referente a indenização por rescisão de contrato de trabalho
com a empresa BASF S.A., e com isso junta a ata da audiência relativa ao Processo n.
27/01813/97, da 27a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, bem como a memória de cálculo
apresentada pela empregadora. Afirma que no acordo trabalhista houve desconto indevido a
título de IRRF no valor de R$ 54.659,54.
Esclarece que os valores de R$ 145.718,46 dizem respeito a indenização por
pagamentos efetuados em adiantamento pelo contribuinte-empregado relativos às despesas com
veículo do empregador e com aluguéis para o trabalho (ressarcimento). Que o FGTS no valor de
R$ 16.320,47 são isentos de imposto sobre a renda. Cita que o Adicional de transferência é ajuda
de custo recebida, conforme a Instrução Normativa SRF 25/96 – o impugnante foi contratado na
cidade de Ribeirão Preto/SP e prestou serviços na cidade de Porto Alegre/RS e, com isso,
necessitou alugar um imóvel, firmando contrato de comodato de um veículo – recebem assim
uma ajuda de custo da empresa empregadora para pagamento destas despesas. Finalmente, que
os juros no valor de R$ 60.602,56, bem como os honorários de advogado, no valor de R$
33.567,00, são isentos de IR.
O impugnante declarou possuir cinco dependentes, e teve despesas com instrução
com três. A fiscalização, que excluiu Carmen Luciana Sampaio de Arantes do rol por ter mais de
24 anos no ano-base 2001. Alegou então:
(fl. 06) Ocorre que a Srta. Carmen Luciana Sampaio de Arantes era estudante
universitária, e somente veio a completar 25 anos em 14 de junho de 2001. Há que se
considerar que, na determinação da base de cálculo do imposto de renda na fonte,
podem ser empregadas as deduções por dependente durante todo o ano, mesmo que a
relação de dependência não abarque parte do ano.
Consta, dentre as provas, tabela do Processo n. 1.813/97, constante na 27a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, que trata da “integração de salário utilidade (veículo e aluguel),
sem reflexos nas férias; adicional de transferência com reflexos e prêmio” (fl. 18). Consta
também carta de autorização datada de 25/10/1994 (fl. 26 e 39) à BASF S.A. sobre o Contrato
de Locação, autorizando a empresa a “descontarem automaticamente de minha folha de
pagamento ou do produto de minha indenização trabalhista, na hipótese de interrupção ou
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

término do Contrato de Trabalho, qualquer quantia que essa empresa for compelida a pagar ao
Locador, em decorrência da fiança ora prestada”.
Em 09/03/2006 houve notificação extrajudicial (fl. 97) à Superintendência
Regional da Receita Federal em Minas Gerais para que o processo fosse julgado.
Em Sessão de 22/02/2008 (fl. 104 e 107) o Acórdão n. 02-17.273 – 5a Turma da
DRJ/BHE julgou a impugnação procedente em parte. Acolheu-se os argumentos quanto as
deduções a título de dependente e despesas com instrução. Todavia, no tocante ao caráter
indenizatório dos valores recebidos em decorrência de ação trabalhista (salário utilidade, veículo
e aluguel), esclareceu-se que o imposto incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, e que os rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista sujeitam-se à tributação.
Cientificado em 20/06/2008 (fl. 125), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 22/07/2008 (fl. 135 a 147). Afirma que:
a) a Turma de Julgamento apreciou apenas a incidência ou não do IRPF sobre os
rendimentos recebidos a titulo de salário utilidade, não fazendo qualquer menção à tributação
dos valores recebidos a titulo de FGTS e juros pela mora do empregador;
b) a ajuda de custo tem natureza indenizatória, tratando-se de reparação pelos
gastos efetuados para a realização do serviço no interesse do seu antigo empregador. E que toda
a documentação demonstra que era procedimento corriqueiro a imposição de registro e
demonstração de gastos havidos com transporte próprio para fins do serviço, tudo para o efeito
de obtenção de posterior ressarcimento (fl. 139);
c) não devem ser tributados pelo IR os valores recebidos a título de FGTS em
reclamatória trabalhista, e também a título de juros de mora do empregador.
Consta sobrestamento, em 01/03/2012, dado o julgamento do Tema 228
Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente.
– RE 614.406 – Relatora a Min. Ellen Grace.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais anulou, em Sessão de
14/04/2014, no Acórdão 2102-002.915 (fls.153 a 158), a decisão de 1a instância para que se
abrangesse todas as questões suscitadas pelo contribuinte, a saber, as relativas ao FGTS e aos
juros de mora.
O Acórdão 02-59.770 – 7a Turma da DRJ/BHE (fls. 170 a 177), em Sessão de 26
de agosto de 2014, julgou parcialmente procedente a impugnação, apurando saldo inexistente de
imposto a restituir.
Inicialmente afirma que a parcela de FGTS e juros de mora não compuseram a
base de cálculo do imposto de renda, seja no momento da retenção na fonte ou no lançamento.
Também foram excluídos os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte.
Sobre o tema do caráter indenizatório dos valores referentes a “salário utilidade –
veículo e aluguel”, entendeu-se pela natureza salarial e sujeita à tributação mensal – no mês em
que forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício correspondente. Citou-se o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

RIR/1999, art. 43, VI e XVII, que tratam dos rendimentos provenientes do trabalho assalariado e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (VI) aluguel do imóvel ocupado pelo
empregado e pago pelo empregadora terceiros), e (XVII) benefícios e vantagens concedidos, tais
como veículos utilizados no transporte das pessoas e imóveis cedidos para seu uso, entre outros.
Quanto aos juros de mora aplicados sobre as parcelas salariais, votou-se que
possuem a mesma natureza do trabalho assalariado (fl. 176).
Cientificado em 11/09/2014 (fl. 180), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 188 a 196) em 10/10/2014 (fl. 200):
a) Sobre o “salário utilidade”, alega que dada a realização de seu trabalho, em
virtude da mudança no local da prestação de serviços a mando da empresa, o contribuinte
reduzia de seu patrimônio os valores necessários para saldar o aluguel e demais despesas para,
posteriormente, ser indenizado através da recomposição ao seu patrimônio pelo recebimento dos
valores. Afirma que não há similitude com as situações trazidas pela DRJ e invoca o art. 39, I
para demonstrar que não se computa no rendimento bruto os valores recebidos, além do Parecer
Normativo CST 36/1978, Parecer Cosit 1/1994 e Solução de Consulta Cosit 84/2014.
b) Alega a não incidência do IR sobre os juros moratórios legais.
c) Ao final, pede a restituição total do imposto pago indevidamente, informado na
declaração de imposto renda, com a devida incidência de juros legais e correção monetária desde
o recolhimento indevido.
Consta Despacho datado de 28/11/2019 (fl. 214) propondo sobrestamento em
face da decisão monocrática no RE 855.091/RS, dado o tema do IRPF sobre juros
compensatórios recebidos no contexto de ação judicial (Tema 808). Com o trânsito em julgado
dos embargos de declaração no RE, deixou-se de subsistir o sobrestamento (fl. 216).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que o contribuinte foi cientificado em 11/09/2014 (fl. 180) e que a
interposição do Recurso Voluntário ocorreu em 10/10/2014 (fl. 200), admito a peça recursal.
Juros de mora compensatórios
Para o contribuinte, não devem ser tributados pelo IR os valores recebidos a título
de juros moratórios sobre as parcelas salariais.
A DRJ, no julgamento do Acórdão n. 02-59-770, afirma que os juros de mora não
compuseram a base de cálculo do imposto de renda, seja no momento da retenção na fonte ou no
lançamento:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

(fl. 173) Observe-se que o total bruto da ação foi de R$ 222.641,48 (fl. 19), mas a
retenção na fonte foi efetuada sobre uma base de cálculo de R$ 200.071,06 (= R$
222.641,48 – R$ 16.320,47 – R$ 6.103,86 – R$ 146,10, valor bruto, menos FGTS,
menos juros de mora relativos ao FGTS, menos INSS), resultando em IRRF no valor
de R$ 54.659,53 (= R$ 200.071,05 x 27,5% – R$ 360,00, base de cálculo vezes alíquota
aplicável menos parcela mensal a deduzir, consoante estabelecido na Lei 9.250/1995,
art. 11, e Lei 9.532/1997, art. 21, parágrafo único).
É dizer, retirou-se os valores a título de juros de mora e, conforme demonstrativo
(fl. 19), o valor fora de R$ 60.602,56 retirados do total bruto.
Ocorre que a DRJ continua e trata dos juros de mora aplicados sobre as parcelas
salariais, e nisto votou-se que possuem a mesma natureza do trabalho assalariado (fl. 176).
Aqui cabe trazer o Tema 808 do STF – Incidência de imposto de renda sobre juros
de mora recebidos por pessoa física: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR sobre os
juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla, com
trânsito em julgado em 02/04/2012. Pela aplicação do artigo 62-A do Regimento Interno do
CARF, o tema é de aplicação definitiva e imediata nos julgamentos do Conselho.
Os juros de mora não compuseram a base de cálculo do imposto de renda, seja no
momento da retenção na fonte, seja no lançamento – conforme voto de 1a instância (fl. 173),
referente ao FGTS.
Difere estes juros de mora relativos ao FGTS dos juros de mora relativos ao Tema
808. Quanto ao salário utilidade (veículo e aluguel), é preciso retirar os juros de mora.
Salário utilidade
A teoria finalística do salário-utilidade entende que as utilidades fornecidas para o
trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho são
salário indireto. Sobre isto, entende-se:
1. A Súmula 367 do TST trata como utilidades “in natura” a habitação, a energia
elétrica e o veículo: I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
2. O Parecer Normativo Cosit 1/1994 traz:
A ajuda de custo isenta do imposto de renda é a que se reveste de caráter indenizatório,
destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e de
sua família, em caso de remoção de um município para outro.
Dúvidas têm sido suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, inciso XX, da Lei no
7.713, de 22.12.89, que dispõe in verbis:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação pelo contribuinte."
2. Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago a esse
título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da
denominação dos fatos ocorridos ou dos atos praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com transporte,
frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa daquela em que
residia.
A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado que
deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da Consolidação
da Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cujas
características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município
para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa
rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado para o
caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (D.O.U de 03.05.78), emitido à
luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a definição de ajuda de
custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a indenizar
despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente,
em localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 - Código
Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual deve ser interpretada
literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de
localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para município
diferente daquele em que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inciso
XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à comprovação
posterior pela pessoa física beneficiária do rendimento, quando solicitada pelo fisco
federal.
3. E a Solução de Consulta COSIT n. 84/2014 traz:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF. EMENTA: IRPF.
Auxílio-moradia. Natureza Tributária. Desde que o beneficiário comprove à pessoa
jurídica de direito público o valor das despesas, mediante apresentação do contrato de
locação, quando for o caso, ou recibo comprovando os pagamentos realizados, não
integra a remuneração o valor recebido a título de auxílio-moradia, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda,
na fonte ou na declaração de ajuste. A fonte pagadora é a responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos a
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

título de auxílio-moradia quando caracterizados como rendimentos tributáveis.
Independente da fonte pagadora efetuar a retenção do imposto de renda, deve o
beneficiário incluir os rendimentos em sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-
base correspondente. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993, art. 50, II; Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
art.25; Ato Declaratório SRF no 87, de 12 de novembro de 1999.
Dita a previsão legal, resta saber se tais valores são indenizatórios.
Cabe de início afirmar: não houve questionamento em nenhum Acórdão sobre a
importância destes itens serem recompostos pelo empregador. É dizer, questionou-se a
existência do direito per se, e não a validade do conjunto probatório para a consequente
fruição do direito:
(fl. 175) Portanto, de acordo com a legislação vigente, os rendimentos recebidos pelo
contribuinte em decorrência de ação trabalhista a título de “INTEGRAÇÃO DE
SALÁRIO UTILIDADE (VEÍCULO E ALUGUEL), SEM REFLEXOS NAS FÉRIAS;
ADICIONAL TRANSFERÊNCIA COM REFLEXOS E PRÊMIOS” (demonstrativo às
fls. 18 e 19), por sua natureza salarial (RIR/1999, art. 43, incs. VI e XVII) sujeitam-se à
tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste anual
do exercício correspondente.
O contribuinte, por outro lado, apresentou farta prova de que houve a
transferência de cidade, e que recebeu ajuda de custo da empresa empregadora para pagamento
das despesas de imóvel (aluguel) e transporte (comodato de veículo).
Dentre as provas, consta: Memória de cálculo da Justiça do Trabalho (fl. 18 e 19);
Carteira de trabalho, com endereço em Belo Horizonte/MG e Ribeirão Preto/SP (fl. 23); Carta de
autorização à BASF S.A. sobre o Contrato de Locação (fl. 26 e 39); Recibo de aluguel de
telefone (fl. 29) Termo de Rescisão Contratual de aluguel de telefone (fl. 30) Quitação final
aluguel / Recibos p/ reembolso (fl. 31 e seguintes) Contrato de comodato (fl. 58 a 63) Aviso
interno sobre reembolso de despesas com manutenção de veículos (fl. 64 e 65).
Todavia, o que ocorre é que as provas não justificam a não tributação. Consta no
art. 43 do CTN a positivação do princípio da generalidade ínsita ao Imposto de Renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
É também como constava no Regulamento do Imposto de Renda vigente à época.
Seguem excertos do art. 43 do Decreto 3.000/1999, demonstrando que proventos ou vantagens
percebidos são tributáveis pelo Imposto de Renda:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou
a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra
a menos do empregado pela respectiva sublocação;
VII - valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador;
VIII - pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como
encargo do assalariado;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego;
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado;
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte dessas
pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea "a".
Há comunicação interna juntada nos autos que, nesse sentido, há praticamente
uma confissão de que se trata efetivamente de renda:
(fl. 27) Informamos que a partir do mês de maio os valores referentes a ajuda de custo
serão depositados via borderô, diretamente na conta corrente dos colaboradores, isto é,
deixam de ser via folha de pagamento, acabando desta forma, a incidência de Imposto
de Renda na Fonte sobre os depósitos.
O contribuinte justifica que recebeu em 2001 valores referentes a indenização por
rescisão de contrato de trabalho com a empresa BASF S.A., e com isso junta a ata da audiência
relativa ao Processo n. 27/01813/97, da 27a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, bem como a
memória de cálculo apresentada pela empregadora. Afirma que no acordo trabalhista houve
desconto indevido a título de IRRF no valor de R$ 54.659,54.
Todavia, a Justiça do Trabalho não afirma ser indenização por rescisão de contrato
de trabalho. Conforme os cálculos:
(fl. 18) Integração de salário-utilidade (veículo e aluguel), sem reflexos nas férias,
adicional de transferência com reflexos e prêmio.
Conclusão
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001699/2004-17

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão dos juros de mora recebidos
pelo atraso pelo pagamento de remuneração pelo exercício de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 225
DF CARF MF
Original